Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-75.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701356-75.2018.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: CELIO DE SIQUEIRA SANTOS D E S P A C H O Consoante certidão de ID 18767501, p.18, o v. acórdão proferido no REsp n. 1.779.751-DF transitou em julgado no dia 13 de agosto de 2020. Portanto, baixem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora